Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702323-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO IVAN RABELO EMBARGADO: VALDIR DONIZETE ROMAO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Ivan Rabelo (ID no 33522016) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 33024518). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO